Tribunal: STF
Processo: Rcl 70552
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rondelli Comércio e Transporte Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0002320-33.2016.5.17.0141, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58. 



    Narra que o órgão reclamado, em julgamento de agravo de petição, no que se refere aos índices de atualização monetária, decidiu pela aplicação do IPCA-E e juros de 1% ao mês, em observância à coisa julgada.



    Aduz ter o título exequendo transitado em julgado após o julgamento da ADC 58, pelo que deveriam incidir os novos parâmetros de atualização monetária definidos no paradigma, quais sejam, IPCA-E na fase pré-judicial, e taxa SELIC na fase judicial. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 6021 e ADI 5867, esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 07.04.2021) 



    No caso, o órgão reclamado dispôs sobre a matéria nos seguintes termos: 



    A sentença que ora se executa, acompanhada dos cálculos de liquidação, foi proferida no dia 13/03/2019 (Sentença no Id 48c8ff5 e Planilha de cálculos no Id 7a05940 ). A sentença determinou a aplicação do IPCA-E como o índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde o ajuizamento (art. 883 da CLT), sobre o valor corrigido (Súmula n. 200 do TST).



    As partes apresentaram recurso ordinário, todavia, não se insurgiram quanto ao índice de correção monetária e juros, tendo a matéria transitado em julgado, pois não foi objeto de recurso ordinário pelas partes.



    Após o julgamento dos recursos ordinários e do recurso de revista, os autos transitaram em julgado no dia 14/09/2021 (Id fc17a17).



    Diante do regular trânsito em julgado, o MM Juiz determinou a adequação dos cálculos aos termos dos acórdãos e das decisões em recurso de revista, a intimação das partes para ciência, após, a intimação do exequente para os fins do art. 878 da CLT, após, determinou a adoção de outras providências (Id f6794e7).



    Intimado, o reclamante requereu o início da execução no dia 17/09/2021 (Id 2746d6d).



    O perito apresentou planilha de cálculos atualizada (Id 113b749).



    Intimada para se manifestar, a reclamada impugnou os cálculos periciais, alegando incorreção no quantitativo de horas extras e nos critérios de juros e correção monetária (Id 323dced).



    No dia 16/03/2023, o MM Juiz decidiu que assistia razão à executada no que tange às horas extras, todavia, não tinha razão quanto aos critérios de juros e correção monetária, sob o fundamento de que a decisão transitada em julgado, publicada no dia 13/03/2019, expressamente determinou a aplicação da correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento da parcela e juros de 1% ao mês desde o ajuizamento da ação, sendo certo que quando da decisão do STF a referida sentença já havia transitado em julgado, no particular, pois não foi objeto de recurso ordinário pelas partes. Na mesma decisão, o MM Juiz determinou a retificação dos cálculos de liquidação e, após, a intimação das partes por 8 dias (Id 7d2344d).



    Apresentados os cálculos pela contadoria no Id 105542f, as partes foram intimadas.



    A reclamada, então, apresentou nova impugnação, renovando o argumento de que deve ser aplicada a decisão do STF proferida na ADC 58 e 59 (Id 488f75e).



    A MMª Juíza indeferiu o pedido, sob o fundamento de que ele já havia sido apreciado na decisão de Id 7d2344d e determinou o prosseguimento da execução (Id b664dc3).



    A reclamada apresentou protesto antipreclusivo (Id 141dd22).



    No dia 17/07/2023, foi juntada planilha de cálculos com as devidas adequações (Id c1ad877).



    A reclamada apresentou manifestação chamando o feito à ordem e requerendo a apreciação do pedido de aplicação da decisão do STF proferida na ADC 58 E 59 (Id 29bd808).



    O reclamante requereu a liberação dos valores disponíveis no depósito recursal (Id d0e9ce4).



    Foi deferida a liberação dos valores e intimada a reclamada para pagamento em 48h (Id 9cba086).



    Após a liberação dos valores requeridos, a reclamada apresentou embargos à execução, alegando que havia sido intimada para pagamento, no prazo de 48h por meio de publicação divulgada no DEJT do dia 17/08/2023 e que garantiu integralmente a execução. Impugnou novamente os cálculos, requerendo a aplicação da ADC 58 e 59 do STF (Id a74ed98).



    O MM Juiz acolheu os embargos a execução da reclamada, determinando a aplicação do IPCA-E até o ajuizamento da ação e a incidência da taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação, sem o cômputo de juros de mora (Id 86ed298).



    O reclamante apresentou embargos de declaração e o MM Juiz se manifestou no seguinte sentido (Id 5783ec8):



    Esta ação transitou em julgado em 20/08/2021 - certidão de ID4930b9d. A decisão na ADC nº 58/DF fora proferida em 18/12/2020. Logo, inaplicável o efeito modulatório e a tese da coisa julgada parcial.



    Ademais, a impugnação desacompanhada de demonstrativo detalhado e atualizado é razão suficiente para a rejeição da insurgência - §§ 4º e 5º do artigo 525 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por MOISES BOONI acolho-os em parte nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar o julgado para todos os fins.



    Em face da decisão, o reclamante apresentou o presente agravo de petição, alegando que o índice de correção monetária e juros estão expressos na planilha líquida e não foram objeto de recurso ao TRT, tendo transitado em julgado no dia 23/04/2019. Além disso, sustenta que não cabe oposição de embargos a execução de sentença líquida, sem que a matéria tenha sido impugnada por recurso ordinário (Id f7cd282).



    Os efeitos da decisão proferida na ADC 58 e 59, foi modulada pelo Plenário do STF para determinar que todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos mediante a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice de correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês deverão ser reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão. Por outro lado, aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de haver sentença, inclusive na fase recursal), deve ser aplicada, de forma retroativa, a taxa Selic, juros e correção monetária, sob pena de alegação futura de inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF.



    De igual modo, atribui-se eficácia "erga omnes" e efeito vinculante ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão aqui posta, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    No presente caso, conforme já visto, a sentença expressamente se manifestou sobre os juros e correção monetária e não houve qualquer recurso quanto ao tópico, por essa razão a matéria transitou em julgado no ano de 2019, antes da decisão do STF.



    Assim, transitada em julgado a questão referente ao índice de correção monetária e juros, a matéria não comporta mais discussão, não se cogitando qualquer alteração na fase de execução.



    Isto porque, uma vez fixados na sentença os parâmetros para incidência dos juros e correção monetária, imperiosa a observância dos termos do título judicial, em respeito à coisa julgada material



    Por fim, registro que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o objeto da condenação, embora sejam matéria de ordem pública, estão sujeitos à preclusão na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior, como no caso dos autos.



    Dou provimento para determinar que os juros e correção monetária deverão ser aplicados conforme determinado pela sentença de Id 48c8ff5, qual seja, aplicação do IPCA-E como o índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde o ajuizamento (art. 883 da CLT), sobre o valor corrigido (Súmula n. 200 do TST), em estrita observância à coisa julgada.



    Observo que o trânsito em julgado na origem somente ocorreu em 14/09/2021, após, portanto, o julgamento da ADC 58, realizado em 18/12/2020.



    Desse modo, a hipótese não é alcançada pela modulação de efeitos realizada no julgamento da ADC 58, devendo ser aplicados ao caso os novos parâmetros estabelecidos. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no que se refere índices de juros de mora e correção monetária, devendo outro ser proferido com observância do julgamento da ADC 58.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente